Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO DESDE 2018. DEFEITOS NO IMÓVEL RECLAMADOS EM 2020. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar rejeitada.

2. À luz do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, aquele que não satisfez adequadamente a própria obrigação, não tem direito de reclamar implemento por parte do outro contratante.

3. Não se aplica a exceção do contrato não cumprido na hipótese se evidências mostram que o inadimplemento teve início em outubro de 2018 e a primeira reclamação sobre os defeitos do imóvel foi deduzida em março de 2020 (ID 144859637) e, ainda, porque se observa nos autos que a construtora celebrou acordo com o condomínio (ID 43600437) e indenizou o conserto dos defeitos da obra.

4. Inexistindo relação de causa e efeito entre a mora e os alegados defeitos no imóvel e estando incontroverso o inadimplemento de 25 parcelas de R$ 990,65 da confissão da dívida oriunda do inadimplemento do contrato de compra e venda, deve ser mantida a sentença que condenou os devedores a pagar o débito atualizado e acrescido de juros na forma prevista no termo de confissão de dívida de 27 de agosto de 2017.

5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.